Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-07.2023.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-07.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 225.400.748-39 (ADVOGADO), KLAICON KAZUHIRO KUBOTA - CPF: 025.528.051-32 (EMBARGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), KLAICON KAZUHIRO KUBOTA - CPF: 025.528.051-32 (EMBARGANTE), HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 225.400.748-39 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: KLAICON KAZUHIRO KUBOTA (

EMBARGANTE: KLAICON KAZUHIRO KUBOTA (

EMBARGADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO ADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

2. Não há omissão no acórdão que analisou adequadamente as questões relativas à competência regulatória da ANS, à validade da junta médica e à autonomia do médico assistente, fundamentando de forma clara e suficiente a decisão.

3. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais estabelecidos no art. 85 do CPC, não havendo omissão a ser sanada quanto a este ponto.

4. Recursos de embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 295419357) e por
KLAICON KAZUHIRO KUBOTA
(ID 295499377) contra o acórdão de ID 293882367, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor para:

a) Manter a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento prescrito pela médica assistente, incluindo todos os procedimentos e materiais indicados;

b) Conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a operadora autorize e custeie, no prazo de 15 dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos pela médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

E dou parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde para:

a) Reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-“

(ID 290335891)

A embargante UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega omissão no acórdão quanto às atribuições conferidas à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na regulação dos planos de saúde.

Sustenta que as normas e diretrizes expedidas pela ANS vinculam diretamente a atuação das operadoras de planos de saúde, e que o acórdão deixou de considerar que o resultado da junta médica realizada vincula a operadora.

Argumenta que a junta médica foi favorável ao posicionamento da operadora, e que não há ilegalidade ou abusividade na sua instauração.

Prequestionamento dos artigos 1º, §§1º e 4º da Lei nº 9.656/98, artigo 4º, VII da Lei nº 9.961/2000, e artigos 421 e 422 do Código Civil.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Por sua vez, KLAICON KAZUHIRO KUBOTA, alega omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação na obrigação de fazer, ou seja, sobre os custos da cirurgia, e não sobre o valor da causa.

Assevera que como a sentença havia fixado honorários em 10% sobre o valor da condenação e a obrigação de fazer foi mantida em acórdão, deveria haver majoração do índice para 15% ou 20%, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

Por fim, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária, pugnando pela rejeição dos recursos (ID’s 296933382 e 297279375).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Analisando os embargos opostos pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, verifica-se que não assiste razão à embargante.

Observa-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa à competência regulatória da ANS e à validade da junta médica, tendo expressamente consignado:

"Importante salientar que não há controvérsia quanto ao diagnóstico do autor ou quanto à necessidade de tratamento cirúrgico para as patologias apresentadas, ou seja, a divergência entre as partes diz respeito especificamente à técnica cirúrgica a ser empregada e aos materiais necessários para o procedimento."

"Destarte, a médica assistente foi notificada e escolheu como desempatador o Dr. Fábio Parada Pazinatto (CRO 32201/SP), que após análise documental, emitiu parecer favorável à posição da operadora. No entanto, verifica-se que o parecer do desempatador foi genérico, limitando-se a concordar com a posição da operadora, sem apresentar justificativa técnica detalhada que refutasse os fundamentos científicos apresentados pela médica assistente ou que indicasse tratamento alternativo igualmente eficaz para o quadro específico do autor."

"Importante destacar que a verificação clínica pessoal do paciente pelo desempatador não foi realizada, conforme ele próprio declarou: 'para a emissão deste parecer, em conformidade com o Artigo 15 da RN 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que para o caso em questão não houve necessidade de solicitar documentos complementares, bem como necessidade de avaliar presencialmente o paciente' (ID 239855699)."

"É entendimento consolidado na jurisprudência que cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente e conhece seu histórico clínico, a definição do tratamento adequado, não podendo a operadora de plano de saúde interferir na conduta médica quando se trata de procedimentos com cobertura obrigatória."

Assim, o acórdão reconheceu a competência regulatória da ANS, inclusive quanto à possibilidade de instauração de junta médica, mas considerou que, no caso concreto, o parecer do desempatador não apresentou fundamentação técnica suficiente para afastar a indicação detalhada e cientificamente embasada da médica assistente, especialmente considerando que não houve avaliação presencial do paciente.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Em relação aos embargos opostos por KLAICON KAZUHIRO KUBOTA, também não assiste razão ao embargante.

Salienta-se que o acórdão embargado, ao dar parcial provimento aos recursos, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa para cada parte.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

Logo, a alteração do critério de fixação dos honorários, para que incidam sobre o valor da obrigação de fazer, como pretende o embargante, não é matéria passível de análise em sede de embargos de declaração, pois implicaria em modificação do julgado.

Da mesma forma, a majoração dos honorários advocatícios para 15% ou 20%, como pretende o embargante, também não é matéria passível de análise em sede de embargos de declaração, pois implicaria em modificação do julgado.

Ressalte-se que o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca, estabeleceu novo regramento quanto aos honorários advocatícios, não se tratando de mera manutenção da condenação imposta na sentença, como alega o embargante KLAICON K. KUBOTA.

Ante o exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração
opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por KLAICON KAZUHIRO KUBOTA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025